Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-38.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-38.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.011.651-84 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX NUNES VILELA - CPF: 737.031.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO FRANCIS QUEIROZ DE SANTANA - CPF: 011.017.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA –DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.º 11/2017/TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DO RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.º 11/2017, do Tribunal Pleno do e. TJMT.

2. Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, a teor do que preceitua o artigo 74 do Código de Processo Penal e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3. Não restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa do réu/recorrente em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por Vitor Cezar Oliveira da Silva, em face da decisão acostada no id. 114307986 dos presentes autos, proferida pelo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal nº. 1010856-85.2021.8.11.0002, declinou a competência com fundamento na Resolução n.º 11/2017/TP.

Em razões recursais, a estrutura defensiva protesta pela
a)
o reconhecimento da incompetência da 7ª Vara Criminal Especializada da Capital, face a inconstitucionalidade do art. 1º, da Resolução 11/2017/TP, que fixou a competência daquele Juízo, para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado, violando dessa forma os artigos 22, I, 24, § 3º e art. 5º, LV, todos da Constituição Federal;
b)
o reconhecimento da incompetência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT em face da ilegalidade do artigo 1º, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7ª Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado, uma vez que referida resolução foi editada em desrespeito aos artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal;
c)
o reconhecimento da competência da 4ª Vara da Comarca de Várzea Grande-MT, uma vez a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado considera a possibilidade de prorrogação da competência diante concorrência de jurisdições da mesma categoria, sendo assim, relativa à competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para o julgamento do delito de crime organizado e referida nulidade fora arguida ao seu tempo por meio de exceção de incompetência e nesta peça defensiva.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça o anseio recursal, alegando ser a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, competente para julgar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de associação criminosa e porte de arma de fogo, ex vi dos artigos 288 do Código Penal e 12 da Lei nº. 10.826/2003 com posterior conversão em prisão preventiva (em 01/04/2021), pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal.

Em 22/04/2021, o referido Juízo declinou a competência com fundamento na resolução n.º 11/2017/TP.

Ato contínuo, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrente, como incurso no artigo 17, caput e § 1º, da Lei nº 10.826/03, e artigo 2º, caput e § 4º, II, da Lei nº 12.850/13, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 e na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12/05/2021, mantendo-se a prisão cautelar decretada.

In casu
, o argumento do recorrente radica na alegação de incompetência da 7ª Vara Criminal da Capital para julgar crime de organização criminosa, previsto na Lei nº. 12.850/2013, praticados no interior do Estado, e tem por fundamento principal, a inconstitucionalidade/ilegalidade da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado.

Para melhor compreensão da tese recursal, de que houve invasão por parte da Corte Estadual a matéria processual, convém mencionar que a referida Resolução nº. 11/2017, ao definir a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, estabelece que cabe a esta unidade jurisdicional “processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei nº. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (artigos 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”.

Ainda que o turno defensivo tenha trazido argumentos acompanhados de entendimentos doutrinários para subsidiar sua tese, não é possível perder de vista que o art. 96, I, alínea d, da Constituição Federal permite aos Tribunais de Justiça
“propor a criação de novas varas jurisdicionais”
, tanto que o Superior Tribunal de Justiça analisando a mesma questão, também relativa à competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, destacou que
“o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.”

Por essa linha intelectiva, concluiu que
“não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, registre-se:

“I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada” (HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Desta forma, em atenção à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da interpretação a ser dada ao artigo 96, I, da Constituição Federal, tenho que a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT, especificamente no texto “com jurisdição em todo o estado”, não padece de inconstitucionalidade.

Quanto à tese relativa à suposta contrariedade e negativa de vigência a Lei Federal, pois o termo “com jurisdição em todo o estado” utilizado na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno/TJMT, violaria os artigos 70, 78 e 83 do Código de Processo Penal, alegam que o Código de Processo Penal (artigo 69, I c/c artigo 70, Código de Processo Penal) dispõe que a fixação da competência atenderá à teoria do resultado.

Ainda há a sustentada suposta violação dos critérios de modificação de competência – conexão e continência – e sublinha hipotética violação dos critérios de definição de competência pela prevenção, além de defenderem que a competência decorrente da especialização de Varas possui natureza relativa e nas hipóteses de crimes conexos destacam que a competência deveria ser definida pelo local em que ocorreu o crime para o qual é cominada a pena mais grave.

Conclui os argumentos por lógica de raciocínio, a favor de que a possibilidade de atribuição de competência à 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT deve se restringir à capital, não podendo exceder e atrair processos de comarcas distintas.

Ainda que reconheça a engenhosidade e dinamismo nos argumentos defensivos, tenho que estes não devem prosperar.

Em primeiro lugar, registre-se mais uma vez, a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diz respeito à matéria e, como tal, deve prevalecer sobre as demais.

A este respeito:

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada” (HC 113018, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Apenas para consolidar o entendimento:

“não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais” (HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vários são os precedentes que já afastaram a referida tese. A título de reforço, mencione-se:

“A alteração das regras de distribuição de competência em razão da matéria não está inserida dentre as matérias que se impõe a reserva legal, em razão da interpretação do art. 96, I, “a”, e 125, § 1º, ambos da Constituição Federal, conferido pelo próprio Pretório Excelso, admitindo-se, pois, que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais” (N.U 0005547-58.2013.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Nesse sentido esta Terceira Câmara Criminal, se posicionou:

“o STF e o STJ, há tempos, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais estaduais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso” (N.U 1001995-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021).

Por fim:

“O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso. (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT). É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ” (HC NU 1014759-71.2020.8.11.0000)” (N.U 1000474-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).

Em tempo, não há nos autos, elementos concretos que demonstrem eventual prejuízo sofrido pelo réu/recorrente em sua defesa e suas garantias constitucionais, em razão da competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT para julgar a ação penal em desfavor daquele.

Dessa forma, não há falar em lesão ao contraditório e à ampla defesa, e consequentemente, vício na persecução criminal.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022